Tribunal: TJDFT
Processo: 0703921-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0703921-85.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SANDRA SOARES DE MELLO, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Compulsando os autos, verifica-se que, por equívoco na autuação, a parte Embargada não foi intimada para apresentar contrarrazões aos embargos de declaração. À Secretaria para corrigir a autuação, devendo figurar como Embargante o Distrito Federal (ID 36002589) e Embargados Sandra Soares de Mello e Marconi Medeiros Marques de Oliveira. Após, intimem-se os Embargados para contrarrazões, em cumprimento ao despacho de ID 36030253. Publique-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator